Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO INTEGRAL DE EMPRESA EXECUTADA. FALTA DE RAZOABILIDADE.
No cumprimento provisório de sentença, a prática de atos que possam resultar grave dano ao executado depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, nos termos do art. 520, IV, última parte, do Código de Processo Civil.
A penhora da integralidade do faturamento poderá causar prejuízos irreparáveis à empresa executada, especialmente em momento de grave crise econômica resultante da pandemia da Covid 19, sendo razoável que a constrição mensal se limite a 10% dos créditos que tem a receber dos franqueados, até a quitação da dívida em execução.
Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.